Tribunal: TJSP
Processo: 1008671-46.2023.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Sentença de improcedência – Apelo dos embargantes, por seu Curador Especial, visando a reforma da sentença por negativa geral – Execução lastreada em título executivo extrajudicial – Cédula de Crédito Bancário, constando todos os encargos da contratação, acompanhada de planilha com a evolução da dívida – Ausência de irregularidade ou ilegalidade na execução - Sentença

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Sentença de improcedência – Apelo dos embargantes, por seu Curador Especial, visando a reforma da sentença por negativa geral – Execução lastreada em título executivo extrajudicial – Cédula de Crédito Bancário, constando todos os encargos da contratação, acompanhada de planilha com a evolução da dívida – Ausência de irregularidade ou ilegalidade na execução - Sentença mantida – Não incidência de verba honorária. RECURSO NÃO PROVIDO.